Tribunal: TJSP
Processo: 1003972-70.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Pretensão da autora, cessionária de cota de consórcio cancelada (desistência do consorciado), de obrigar a ré a anotar em seus registros a cessão de crédito havida - Admissibilidade - Desnecessidade de anuência da administradora de consórcio à cessão de direitos pleiteada, porque não há transferência de obrigações, apenas de eventual direito - Direitos e obrigações

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Pretensão da autora, cessionária de cota de consórcio cancelada (desistência do consorciado), de obrigar a ré a anotar em seus registros a cessão de crédito havida - Admissibilidade - Desnecessidade de anuência da administradora de consórcio à cessão de direitos pleiteada, porque não há transferência de obrigações, apenas de eventual direito - Direitos e obrigações que podem ser transferidos a terceiros (art. 13 da Lei no 11.795/2008) - Notificação comprovada - Enunciado 16 da Seção de Direito Privado do TJSP - Cláusula penal - Cobrança que está condicionada à efetiva demonstração de prejuízo ao grupo - Impossibilidade de presunção do prejuízo - Precedentes do STJ e deste TJSP - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.